Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO INEXISTENTE.
1. Não há interesse recursal, quando a questão exposta já se encontra definida nos limites da pretensão.
2. O reconhecimento de fraude à execução depende da comprovação da má-fé do terceiro adquirente, além do registro da penhora junto ao órgão competente, inexistentes no caso.
3. Cabível medida judicial que imprime, razoavelmente, efetividade ao cumprimento da sentença (CPC, 139, IV).